Tribunal: TJES
Processo: 5004645-18.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2023-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004645-18.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDNA MARIA TOSCANO DE OLIVEIRA e outros (7)

AGRAVADO: IMPORTADORA A B E SILVA COMERCIO LTDA - EPP e outros (3)

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5004645-18.2022.8.08.0000

AGVTES:
EDNA MARIA TOSCANO DE OLIVEIRA e OUTROS

A
GVD
O
S
:
IMPORTADORA AB E SILVA COMERCIO LTDA e OUTROS

RELATOR:
DES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – RATEIO PROPORCIONAL ENTRE OS LITISCONSORTES – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO IMPROVIDO.

1.
O artigo 87, §1º do Código de Processo Civil preceitua que a sentença deverá distribuir entre os litisconsortes, de forma expressa, a responsabilidade proporcional pelo pagamento das verbas sucumbenciais.

2.

A referida regra deixa de ser aplicada, porém, quando as partes não individualizam o benefício específica que cada uma delas irá auferir com a demanda, bem como quando deixam de recorrer na fase de conhecimento sobre tal tema. Assim, estando transitada em julgado a sentença que impõe a solidariedade sucumbencial, inviável sua alteração na fase de cumprimento.

3
.

Recurso
im
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5004645-18.2022.8.08.0000

AGVTES:
EDNA MARIA TOSCANO DE OLIVEIRA e OUTROS

A
GVD
O
S
:
IMPORTADORA AB E SILVA COMERCIO LTDA e OUTROS

RELATOR:
DES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

E
minentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar a juridicidade da decisão proferida na origem que registrou a responsabilidade solidária dos agravantes no pagamento dos honorários sucumbenciais.

Os recorrentes objetivam que os honorários da fase de conhecimento
e do cumprimento de sentença sejam fixados de forma proporcional e não de solidariamente como fixado no decisum objurgado.

Pois bem.

De plano, afasto a tese recursal no que pertine a modificação da condenação sucumbencial referente ao processo de conhecimento, uma vez que, por óbvio, operou-se a coisa julgada sobre essa questão, haja vista que nenhum recurso foi interposto nesse sentido naquela oportunidade.

Registre-se que não se pode discutir aqui sequer a justeza da decisão objurgada, haja vista que a tese jurídica nela registrada não pode ser impugnada neste momento.

Noutra plana, no que tange aos honorários
fixados na fase de cumprimento de sentença, embora sejam passíveis de discussão neste momento, entendo que também não prospera a tese recursal.

E assim concluo, porque não há especificação acerca da divisão de responsabilidades/direitos de cada uma das partes durante a discussão travada na origem, de modo a propiciar a avaliação pelo julgador sobre tal possibilidade.

Ora, nos termos do artigo 87, §1º do CPC, o
magistrado
deverá distribuir de maneira proporcional a sucumbência apenas na hipótese de ser possível a verificação da incumbência de cada uma
das partes em relação ao processo
, pois, do contrário, ela será feita nos moldes do §2º do referido dispositivo, ou seja, de maneira solidária.

Na hipótese, não foi especificado pelas partes o benefício de cada um dos litisconsortes, o que, somado ao fato de já ter sido aplicada a sucumbência de forma solidária na fase de conhecimento, demonstra a ausência de necessidade de reforma do decisum.

Sobre o tema, colaciono a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO AO
CUMPRIMENTO
PROVISÓRIO DE
SENTENÇA

COLETIVA. RECONHECIMENTO DA
COISA JULGADA
. EXTINÇÃO DO PROCEDIMENTO EXECUTIVO. CONDENAÇÃO SUCUMBENCIAL. Havendo pluralidade de demandantes ou demandados, os vencidos respondem proporcionalmente pelas despesas e pelos
honorários
, devendo a
sentença
distribuir entre os litisconsortes, de forma expressa, a responsabilidade proporcional pelo pagamento das verbas, salvo se a distribuição em questão não for feita, quando os vencidos responderão
solidariamente
pelas despesas e pelos
honorários
.
No caso, justifica-se a condenação solidária aos ônus sucumbenciais porque, na petição inicial do
cumprimento
de
sentença
, os ora apelantes deixaram de proceder à distinção do que a cada um correspondia da parcela do valor objeto da execução.
Deixa de se justificar a pretendida minoração da verba honorária que foi arbitrada no patamar mínimo previsto na lei processual. APELAÇÃO DESPROVIDA.(Apelação Cível, Nº 50001894220208210094, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Cini Marchionatti,
Julgado
em: 17-08-2022)

Destarte, seja porque o modelo de condenação solidária já fora adotado na fase de conhecimento, devendo seguir agora nos moldes, bem como porque não houve individualização da parcela de cada
litisconsorte
, não há que se falar em rateio da sucumbência.

Diante de todo o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Relator.